Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PAI QUE PROMOVEU O REGISTRO MOVIDO POR ERRO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A paternidade voluntariamente reconhecida cede ante a comprovação de que o ato foi praticado mediante erro, ainda que o erro seja fundado no desconhecimento de que o filho reconhecido tem outra origem biológica, nos artigos 1.603 e 1.604 do Código Civil.
II. À falta de prova de que foram estabelecidos e sedimentados laços socioafetivos próprios de pai e filho, não há como deixar de acolher a ação negatória de paternidade devido a suposta paternidade socioafetiva.
III. O rompimento completo da relação entre as partes ocorrido há mais de uma década, quando o menor possuía apenas quatro anos de idade, atesta a inexistência de vínculo socioafetivo sem o qual não pode remanescer paternidade fundada em conexão afetiva.
IV. Apelação desprovida.